Tribunal: TJBA
Processo: 8072013-03.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8072013-03.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILSON VILARES DA SILVA Advogado(s): THIAGO DA SILVA MEIRELES, ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA APELADO: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA Advogado(s):ROBERTO TRIGUEIRO FONTES ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRELIMINAR REJEITADA. COBRANÇA DE TAXA DE MEDIÇÃO INDIVIDUALIZADA DE GÁS. CONTRATO COLETIVO CELEBRADO PELO CONDOMÍNIO. LEGALIDADE DO SERVIÇO PRESTADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ao fundamento de que a cobrança impugnada — referente à taxa de medição individualizada de gás — é legítima, contratualmente respaldada e não abusiva. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser revogada a gratuidade de justiça deferida ao autor; (ii) saber se é indevida a cobrança da taxa de medição individualizada no valor de R$ 3,50, imposta pela fornecedora de gás; (iii) saber se há direito à devolução em dobro dos valores pagos e à indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A preliminar de revogação da gratuidade foi corretamente rejeitada, pois a apelada não apresentou provas da capacidade financeira do autor, sendo a declaração de hipossuficiência presumida como verdadeira. 4. A cobrança da taxa de medição individualizada foi respaldada por contrato celebrado com o condomínio, com previsão expressa da cobrança, sendo o serviço efetivamente prestado, o que afasta sua ilicitude. 5. A restituição em dobro exige má-fé ou cobrança indevida não justificada, o que não se verifica no caso. 6. A existência de cláusula contratual, a prestação contínua do serviço e a transparência na cobrança afastam a caracterização de dano moral. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A contratação de medição individualizada de gás por deliberação condominial válida autoriza a cobrança proporcional do serviço aos condôminos. 2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige prova de má-fé ou de cobrança sem causa legítima. 3. A simples discordância do consumidor com cobrança contratual não configura dano moral.". __________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98 e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante: STJ, REsp 1986320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8072013-03.2024.8.05.0001, sendo Apelante Gilson Vilares da Silva e Apelado Supergasbras Energia Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator